Tribunal: TJDFT
Processo: 0731244-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731244-85.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIVIANE RODRIGUES GOMES GONCALVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O ofício de ID 40302020-40302021 informa que a Reclamação ajuizada pela parte autora foi julgada improcedente. Certifique-se eventual trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito